Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-67.2008.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000887-67.2008.8.11.0051
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Julia Skaf dos Santos Rocha e Mariana Skaf Esteves da Rocha.
No Id. 85288974, as Apelantes informam a desistência do Recurso e requerem a extinção do processo.
Consoante a redação do artigo 998, do CPC, o Recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência do Recorrido, desistir do recurso.
Portanto, com fundamento no artigo 51, inciso X, do Regimento Interno desta Corte, homologo o pedido de desistência e, de conseguinte, não conheço do Apelo (art. 932, III, CPC).
Remetam-se os autos à instância de origem para as devidas providências, com as baixas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora